Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PRELIMNAR DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. ASSISTÊNCIA PRESTADA DE BOA-FÉ PELO FORNECEDOR QUANTO AO VÍCIO VERIFICADO DE ORIGEM NÃO ESCLARECIDA. DANOS MATERIAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada pelo autor/apelante contra o réu/apelado, objetivando, em apertada síntese, o ressarcimento dos danos materiais alegadamente sofridos pelo autor/apelante e/ou substituição do bem por outro da mesma espécie e valor, além de danos morais fixados no parâmetro mínimo de 10 (dez) salários-mínimos.
2. A sentença recorrida traz fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida na causa, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC.
3. Como bem notado no juízo de origem, em grande parte os documentos coligidos aos autos evidenciam apenas gastos com a manutenção periódica necessária a um veículo usado, não se notando a persistência de vícios anormais a ensejar a responsabilização do réu/apelado.
4. O fato mais grave noticiado pelo autor/apelante, o “superaquecimento” do motor, comprovado por áudios e vídeos juntados aos autos, sequer teve sua causa esclarecida, dado não ter sido possível a constatação se decorreu de vício oculto do bem ou de negligência na sua utilização. Não obstante, registre-se que, conforme narrado pelo próprio autor/apelante e corroborado pelos demais elementos juntados aos autos, o réu/apelado promoveu a troca do motor, em comportamento revelador de sua boa-fé.
5. A valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito do réu/apelado. Assim, não exsurge plausível cogitar a rescisão do negócio ou de imposição de obrigação de reparar os danos vindicados pelo autor/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.